Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737831-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA PARQUE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: LEONARDO LUCENA MENDONCA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, § 1o, DO CDC. AUSÊNCIA DE CONSERTO DEFINITIVO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO. TABELA FIPE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS FORNECEDORAS DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC. 1. Diante do defeito de fabricação apresentado pelo veículo, conforme perícia técnica realizada, cabe ao consumidor exigir a troca das peças viciadas (CDC, art. 18). Não sendo o defeito definitivamente sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, com fulcro no § 1o do art. 18 do CDC: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o arbitramento proporcional do preço. 2. Constatada a utilização do bem pelo autor desde 2014, rodando mais de 130.000 (cento e trinta mil) quilômetros, a restituição deve abalizar-se pelo valor do veículo constante da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem para a primeira ré, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor. 3. Os sucessivos retornos do consumidor à concessionária sem a devida solução do problema apresentado pelo veículo e a ausência de qualidade e segurança esperadas constituem fatores que ultrapassam a esfera do mero descumprimento contratual, acarretando abalo a direitos da personalidade, consubstanciado na frustração da expectativa de perfeito funcionamento do bem, a impor uma compensação por danos morais. 3.1. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sob esse panorama, razoável o valor arbitrado na sentença. 4. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim, aplicam-se os efeitos da condenação e os ônus da sucumbência a ambas as rés, em razão da posição de fornecedoras. 5. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 18 do CDC, 884 e 886, ambos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais, ante a ausência de falha na prestação dos serviços ou a prática de qualquer ato ilícito indenizável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18 do CDC, 884 e 886, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos moral e material) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030